Tribunal: TJPA
Processo: 0802268-86.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802268-86.2023.8.14.0045

APELANTE: DARLEI SOUZA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0802268-86.2023.8.14.0045

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: DARLEI SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP.
PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
INDEFERIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0802268-86.2023.8.14.0045

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: DARLEI SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por
DARLEI SOUZA SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou a sanção descrita no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (Id. 17821777), que no dia 01/03/2023, por volta das 08h42min., o Apelante na companhia de um comparsa, mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu da ofendida Helenice Gomes Rodrigues um aparelho celular, um cordão de ouro e diversas joias da marca Romanel, no valor total de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fugindo para rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, II e § 2º - A, I, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 17821807) contra a qual a defesa recorreu (Id. 17821811) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas e subsidiariamente pela mudança do regime inicial de cumprimento do apenamento.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 17821813).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 17945209).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 17821767).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 15272520), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima Elenice Gomes Rodrigues, a qual confirmou a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima são incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.
Pedido de mudança do regime.

Com relação ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento do apenamento,
MANTENHO
aquele fixado em sentença, qual seja, o
FECHADO,
nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena fixada e a existência de uma circunstância judicial negativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024